Tribunal: TJMT
Processo: 1068912-46.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068912-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RUI CARLOS DE SOUZA - CPF: 878.625.651-34 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO - RMC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE EXCESSO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a instituição financeira não comprovou a efetiva pactuação da modalidade ensejadora do desconto (cartão de crédito – RMC).

2.

Dano moral configurado ante a incidência do desconto diretamente no benefício previdenciário da parte autora/recorrida.

3.

Embora seja devida a reparação em danos morais, cabível a redução do
quantum
indenizatório para adequar ao critério da razoabilidade, quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcial procedentes os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“b)
declarar prescritas todas as parcelas cobradas durante os três anos que antecedem ao ajuizamento da ação (17/12/2023), nos termos da fundamentação;

c)
declarar a inexistência do empréstimo e/ou cartão de crédito objeto dos autos, determinando à Empresa Reclamada o cancelamento definitivo do cartão de crédito e Reserva de Margem Consignado não contratado;

d)
condenar a Reclamada a restituir à parte Reclamante à devolução, em dobro, de todas as parcelas cobradas indevidamente, a partir de 17/11/2020, o que poderá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético; e
d.1)
O valor apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a contar do efetivo prejuízo (data do pagamento), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso;

e)
condenar a parte Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ;”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a não restituição do dano material e a configuração do dano moral ou, se assim for, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1068912-46.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

RUI CARLOS DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Mesmo alegando a Reclamada que houve a contratação legítima do cartão de crédito objeto dos autos de forma genérica,
sem apresentação de qualquer documento que demonstre tal realidade
, não se pode deixar de perceber que tal equívoco condicionou em descontos indevidos no benefício do Reclamante, conforme comprovação de descontos apresentados pela autora.

Pela ausência de demonstração inequívoca de obrigação assumida pela Reclamante, sem apresentação efetiva da contratação, apresentando apenas argumentos que não se prestam a comprovar o alegado
. Verifico, que não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

[...]

Portando, analisando os descontos apresentados pelo Reclamante, considerando a prescrição decretada preliminarmente, apurando-se os danos patrimoniais sofridos, que deverão ser restituídos em dobro, a partir de 17/11/2020, o valor em sua forma simples é de R$ 1.899,00 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais), sem qualquer aplicação de correção monetária e juros, subsidiados a seguir em dispositivo.

Em consonância, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: honra e imagem.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em que pese o argumento recursal, em razão da negativa de contratação do serviço, incumbia ao recorrente comprovar que houve a pactuação (art. 373, II, CPC).

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição responde pelo serviço defeituoso prestado, independente da existência de culpa.

Por isso, ausente a comprovação da contratação na modalidade empréstimo sobre o RMC, a declaração de inexistência e restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, porquanto a situação ajusta-se ao molde do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2ª Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

No campo dos danos morais, sendo o desconto incidente em vencimentos, possui extensão suficiente para ingressar nos direitos da personalidade. Confira-se entendimento nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

A rigor, a simples cobrança indevida não rende ensejo em danos morais, contudo, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial. Por esse viés, a situação se particulariza por ser incidente em verba de caráter alimentar.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos
versus
vencimentos, entre outros.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano e a prova produzida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de reduzir o valor a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024